Tribunal: STF
Processo: HC 68211
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
- PENAL. HABEAS CORPUS. TÓXICOS. NULIDADES.
         I. - A inepcia da denuncia deve  ser  alegada  enquanto  não
proferida a sentença de  mérito.  No  caso,  entretanto,  a  denuncia
proporcionou ao acusado a plena defesa.
        II. -Demais alegações de nulidade rejeitadas.
       III. -Habeas corpus indeferido.::